Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente na instância recursal. Salienta-se que a gratuidade foi inicialmente negada na origem, decisão contra a qual não foi interposto recurso. O pedido foi novamente formulado em apelação.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
3. No caso, a única informação que se tem nos autos, constante na contestação, é no sentido de que a requerida exerce trabalho autônomo. Não foi nem mesmo informada a profissão ou trabalho exercido pela recorrente, a fim de indicar a hipossuficiência.
4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não merece reforma a decisão que indeferiu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.